Tribunal: TJBA
Processo: 8034630-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034630-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOAO BATISTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO NUNES VIRGINIO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JUAZEIRO, 2ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE PROVA. TESTEMUNHA ARROLADA SEM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO PARA PERQUIRIR SOBRE A INDISPENSABILIDADE – OU NÃO - DO TESTEMUNHO PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado
por
ANTONIO NUNES VIRGINIO JUNIOR
(
OAB/BA 18.658
)
,
em favor d
o
Paciente JOAO BATISTA DA SILVA,
aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
2ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE JUAZEIRO/
BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
(i)
avaliar
se
o Juízo primevo,
ao indeferir
a oitiva d
a
testemunha
requerida pela Defesa,
viol
ou
os princípios da busca pela verdade real, do contraditório e da ampla defesa,
dando causa ao reconhecimento de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. N
ão é possível conhecer a tese de nulidade aventada, porquanto, para tanto, faz-se imprescindível revolver o material fático probatório - a fim de perquirir acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida para a elucidação dos fatos imputados -, medida inviável através da via angusta do
Habeas
.

4.
A propósito, “
no que se refere ao aventado cerceamento de defesa do paciente ante o indeferimento da realização da perícia requerida, tem-se que, sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
”, cabendo, “
outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso
”, de sorte que, “
para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, necessária seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita”
(STJ, HC n. 283.746/SP,
R
elator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018).

5.
In casu
, a
o prestar informações, a Autoridade Impetrada
aclarou
que, após o interrogatório do Acusado,
“
a defesa requereu a oitiva da testemunha de defesa LUIZ ANDRÉ”,

contudo, tal pleito “
f
oi indeferido o pedido, em razão da preclusão, posto que foi procedido o interrogatório do réu sem o protesto da defesa em tempo, além do nobre advogado não ter fornecido a qualificação completa, endereço ou contato da referida testemunha, impossibilitando a sua intimação para o presente ato”.
Consignou, nessa esteira, que “
ainda, em sede de audiência, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito, ante a insuficiência de informações relativas à ela, o que impede a intimação e comparecimento desta ao presente ato
”, e, assim, “
foi mantida a decisão de indeferimento do pedido, posto que o causídico não apresentou o endereço da mencionada testemunha, além de que a falta dessa não influenciou na apuração dos fatos”.
Pontuou, por derradeiro, que,
“encerrada a produção da prova oral, procedeu-se com a abertura de prazo para o oferecimento das alegações finais em forma de memoriais”

6.
Como bem afirmou a douta Procuradoria de Justiça,
“
apesar de a defesa do paciente ressaltar a imprescindibilidade da prova testemunhal para o alcance da verdade real dos fatos, ela mesma contribuiu para a preclusão da referida prova”
, pois, “
conforme se verifica, a intimação da testemunha não pôde ser efetivada, em razão da qualificação insuficiente apresentada”.
Com efeito,
“a ausência da qualificação precisa impede a correta identificação e localização da testemunha, tornando impossível o cumprimento da ordem judicial de intimação e, consequentemente, a produção do depoimento que a defesa julga crucial para o deslinde do caso”
.

7
.
D
e acordo com o STJ,
“n
ão constitui constrangimento ilegal o indeferimento de acareações de testemunhas ou mesmo da simples oitiva de alguma delas, se o d. Magistrado da causa, analisando os outros elementos constantes nos autos, decide fundamentadamente que a prova é desnecessária para a formação de seu convencimento, como ocorreu in casu”.
Prosseguindo com tal esteira de intelecção, e verificando que
“
foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa ao pleito da d. Defesa”
,
bem com que não restou
“
comprovada de plano a imprescindibilidade da diligência, para se concluir em sentido oposto, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita”
(
STJ,
HC n. 711.895/SP,
R
elator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
J
ulgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

8
.
Habeas Corpus
NÃO CONHEC
IDO,
em virtude da inadequação da via eleita, não se verificando,
in casu,
a existência de decisão teratológica.

Tese de julgamento:

1.
“N
ão é possível conhecer,
na via angusta do writ,
tese de nulidade
por indeferimento de oitiva testemunhal, quando
,
para
perquirir acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida para a elucidação dos fatos imputados,
faz-se imprescindível revolver material fático probatório e,
em paralelo,
a decisão guerreada apresenta fundamentação que encontra amparo em entendimento jurisprudencial”.

Dispositivos relevantes citados
:

art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 283.746/SP,
R
elator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
J
ulgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018;
STJ,
HC n. 711.895/SP,
R
elator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
J
ulgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8034630-57.2025.8.05.0000
,
impetrado
por

ANTONIO NUNES VIRGINIO JUNIOR
(
OAB/BA 18.658
)
,
em favor d
o
Paciente
JOAO BATISTA DA SILVA,
aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
2ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE JUAZEIRO/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER

d
a
presente

ORDEM
,
em virtude da inadequação da via eleita,
não se verificando,
in casu,
a existência de decisão teratológica
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06